Tribunal: TJES
Processo: 5020064-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020064-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO OLIVEIRA ALVES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5020064-71.2024.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FERNANDO OLIVEIRA ALVES, WANDERSON SOUZA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR E VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 282, §6º, INCISO II, DO CTB. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRÓPRIA SUSPENSÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os autores buscam a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-LJV3D, instaurado em 15/05/2023, por atingir o limite de pontuação no período de 12 (doze) meses, que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir de Fernando Oliveira Alves.

2.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

apresentou contrarrazões sustentando:
[i]
A regularidade do procedimento administrativo instaurado;
[ii]
A correta interpretação do art. 282, §6º, II, do CTB, no sentido de que o prazo decadencial conta-se da conclusão do próprio PSDD;
[iii]
A validade das notificações realizadas em conformidade com a legislação de trânsito;
[iv]
A presunção de legitimidade dos atos administrativos; e que
[v]
a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

3.

Sobreveio sentença de improcedência, ao entendimento de não configuração da alegada decadência, ante o respeito aos prazos previsto no CTB, validade das notificações enviadas para o endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito e publicadas em diário, não sendo possível a transferência automática de pontos para outro condutor, portanto, improcedente a anulação do procedimento administrativo sancionatório, levado à efeito pelo ente político.

4.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso inominado pleiteando, em síntese, a reforma da sentença, em que alega:
(i)
preliminar de mérito;
(ii)
ocorrência de decadência do direito de punir do Estado, considerando o prazo previsto no art. 282, §6º, inciso II, do CTB; e
(iii)
subsidiariamente, que a infração foi cometida pelo segundo recorrente, devendo haver transferência da pontuação.

5.

O requerido por usa vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de decadência e a impossibilidade de indicação judicial de condutor após o prazo administrativo.

PRELIMINAR

6.

De antemão, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do artigo 43 da Lei nº 9.0999/99, qual seja, o dano irreparável.

MÉRITO

7.

A controvérsia recursal cinge-se na interpretação e aplicação do prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e a indicação de real infrator após o decurso de prazo administrativo.

8.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que o termo inicial do prazo decadencial para a notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir é a conclusão do próprio processo administrativo de suspensão (PSDD), e não do processo administrativo da infração que lhe deu causa.

9.

O processo administrativo (PSSD Nº 2023-LJV3D) que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 15/05/2023 (ID13961249), em razão do autor ter ultrapassado o limite de pontos no período de 12 (doze) meses, em afronta a norma insculpida no art. 261, I e alíneas do CTB, tendo sido endereçada notificação postal e via diário ao requerente da penalidade em 25/08/2023 (ID 13961240) e 11/09/2023.

10.

Por sua vez, o recorrente recorreu da decisão à Junta Administrativa de Recursos de Infrações em dezembro de 2023 (ID 13961236), demonstrando ter tomado ciência da penalidade decorrente do PSDD dentro do prazo legal.

11.

Cumpre registrar a interpretação vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, exarada no pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 372/SP), segundo a qual
“o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo” e que “da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”. (Relator Eminente Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/03/2020).

12.

Dessa forma, mesmo que o recorrente não tivesse recebido a notificação, esta foi enviada ao seu endereço, confirmando que teve pleno conhecimento do procedimento administrativo, tendo sido observado seu direito ao contraditório, conforme documentação acostada.

13.

Portanto, não havendo demonstração de que tenha transcorrido o prazo entre a conclusão do PSDD nº 2023-LJV3D e a expedição da respectiva notificação de penalidade, não se configura, portanto, a alegada decadência.

14.

Cumpre destacar que, embora seja possível a indicação do condutor responsável pela infração mesmo após o prazo administrativo, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), tal providência exige a demonstração inequívoca de que:
(i)
o proprietário do veículo não poderia ter sido o autor da infração; ou
(ii)
houve efetiva impossibilidade de exercício do direito de defesa no âmbito administrativo.

15.

Mera declaração (ID 13961234), ainda que com firma reconhecida, do suposto real condutor após a perda do prazo de defesa em processo administrativo, como vem ocorrendo em casos como tais, trata-se de banalização do instituto acima mencionado, já que não se reveste a "prova" da segurança devida sobre a real condução por terceiro.

16.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

17.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro, ante o pequeno valor da causa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)